Tribunal: TJBA
Processo: 8082664-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082664-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS ATÉ 30/12/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015 E LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 103/2019. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE PRESERVA A HARMONIA ENTRE NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A controvérsia consiste em determinar se os servidores públicos admitidos até 30/12/2015 possuem direito adquirido à estabilidade econômica, conforme regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e pela Lei Estadual nº 13.471/2015, mesmo após a edição da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019.

2. Não obstante a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, há clara distinção entre alteração de regime jurídico e supressão de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor que implementou todos os requisitos sob a égide da legislação anterior.

3. A Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e a Lei Estadual nº 13.471/2015 estabeleceram regras de transição para garantir a estabilidade econômica aos servidores que ingressaram até 30/12/2015, criando uma situação jurídica específica protegida pelo ordenamento jurídico.

4. A vedação à incorporação de vantagens temporárias prevista no art. 39, §9º da Constituição Federal, introduzida pela EC nº 103/2019, não pode retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança.

5. Desnecessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade, pois não se está declarando a inconstitucionalidade da EC nº 103/2019, mas tão somente realizando interpretação constitucional sistemática e teleológica, que preserva a harmonia entre as normas constitucionais e infraconstitucionais, com observância da cláusula pétrea de proteção ao direito adquirido. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8082664-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)